Tribunal: TJSP
Processo: 1000656-77.2019.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. SEGURO DE VIDA. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO RISCO. SÚMULA 620 DO STJ. CIRCULAR SUSEP. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
1. O Código Civil prevê o pagamento da indenização de seguro de vida mesmo para a hipótese de suicídio, sendo que inicialmente entedia a Suprema Corte, que a seguradora somente se eximiria de tal obrigação caso

Ementa:
DIREITO CIVIL. SEGURO DE VIDA. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO RISCO. SÚMULA 620 DO STJ. CIRCULAR SUSEP. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
1. O Código Civil prevê o pagamento da indenização de seguro de vida mesmo para a hipótese de suicídio, sendo que inicialmente entedia a Suprema Corte, que a seguradora somente se eximiria de tal obrigação caso comprovasse a predeterminação do segurado. E, posteriormente foi adotado o critério cronológico de dois anos, previsto no Código Civil.
2. Se mesmo na situação extrema em que o segurado ceifa sua própria vida dolosamente, em ato ilícito que atenta contra bem indisponível, não se mostra razoável excluir a indenização securitária por suposto agravamento do risco devido a ingestão de bebida alcoólica, em ato praticado culposamente.
3. E no caso em testilha, a questão amolda-se ao previsto na Súmula 620 do Superior Tribunal de Justiça, não havendo "distinguishing" passível a afastar a sua subsunção ao presente caso.
4. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000424842
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000656-77.2019.8.26.0323, da Comarca de Lorena, em que é apelante PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, são apelados NICOLE ANGELICA
DE SOUZA ANDRADE LEITE, MARIA EDUARDA DE SOUZA LEITE
(MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e HENDREW AUGUSTO DE SOUZA LEITE
(MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
em julgamento estendido, negaram provimento ao recurso. Relator designado - Des.
Artur Marques. Declaram voto o relator vencido, Des. Flavio Abramovici, e o Des.
Gilson Delgado Miranda., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES,
vencedor, FLAVIO ABRAMOVICI, vencido, ARTUR MARQUES (Presidente),
GILSON DELGADO MIRANDA, MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ARTUR MARQUES
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000656-77.2019.8.26.0323
Apelante(s): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Apelado(s): NICOLE ANGELICA DE SOUZA ANDRADE LEITE e OUTROS
Comarca: FORO DE LORENA - 1a VARA CÍVEL
Magistrado(a): Maria Isabella Carvalhal Esposito
V O T O No 48558
DIREITO CIVIL. SEGURO DE VIDA. CONDUÇÃO DE
VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE
ÁLCOOL. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO RISCO.
SÚMULA 620 DO STJ. CIRCULAR SUSEP. INDENIZAÇÃO
DEVIDA.
1. O Código Civil prevê o pagamento da indenização de seguro
de vida mesmo para a hipótese de suicídio, sendo que
inicialmente entedia a Suprema Corte, que a seguradora
somente se eximiria de tal obrigação caso comprovasse a
predeterminação do segurado. E, posteriormente foi adotado o
critério cronológico de dois anos, previsto no Código Civil.
2. Se mesmo na situação extrema em que o segurado ceifa sua
própria vida dolosamente, em ato ilícito que atenta contra bem
indisponível, não se mostra razoável excluir a indenização
securitária por suposto agravamento do risco devido a ingestão
de bebida alcoólica, em ato praticado culposamente.
3. E no caso em testilha, a questão amolda-se ao previsto na
Súmula 620 do Superior Tribunal de Justiça, não havendo
“distinguishing” passível a afastar a sua subsunção ao presente
caso.
4. Recurso improvido.
1. Trata-se de ação de cobrança que NICOLE
ANGELICA DE SOUZA ANDRADE LEITE e OUTROS promovem em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, julgada procedente
pela r. sentença de fls. 193/199 aclarada às fls. 208/209, cujo relatório se
adota, para: “condenar a ré a arcar com a quantia de R$ 43.600,08 (quarenta e
três mil seiscentos reais e oito centavos), a título de indenização securitária,
devidamente corrigida monetariamente, pela tabela do E.TJSP, e acrescida de
juros de mora legais, a contar do ajuizamento da demanda. Diante da
sucumbência recíproca, cada parte arcará com a taxa judiciária e demais
despesas processuais, em iguais proporções,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
observando-se a JG concedida à parte autora, bem como com honorários
advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, em favor da parte
autora e em 10% sobre a diferença entre o valor da condenação e o valor
pretendido, em favor da parte ré, tendo-se em conta, mais uma vez a JG
deferida àquela”.
Inconformada, apela a ré fls. 212/218. Afirma que o
falecido praticou ato ilícito, pois conduziu a motocicleta sob a influência de
álcool, em elevado nível. Diz que há nexo de causalidade. Sustenta que a
prática de ato ilícito exclui o risco coberto. Narra que existe cláusula expressa
nas condições gerais de perda do capital segurado na hipótese de conduzir
veículo sob a influência de álcool. Defende agravamento intencional do risco
contratado, fato que prejudicaria o cálculo atuarial. Ao final pugna provimento
ao recurso.
Processado o recurso, com contrarrazões (fls. 234/237).
É o relatório.
2. Consta da peça vestibular que faleceu em 16/06/2018
o senhor Oseias Avelino Leite, marido da parte autora, segurado conforme
apólice de no 155711/ 155546, proposta no 39-146335516, certificado no
328525/609, vítima de acidente fatal automobilístico. A apólice, firmada através
da empregadora do de cujus, Tecnoval Laminados Plásticos Ltda., estipulou o
pagamento de R$ 40.600,08 em caso de morte acidental e R$ 3.000,00 para
auxílio funeral. Afirmava que foi negada a indenização administrativamente,
diante do laudo do exame toxicológico realizado após o óbito, apontando teor
de 2,4 g/l de álcool etílico em seu sangue. Pretendia, pois, a condenação da
seguradora no importe de R$ 43.600,08.
A magistrada de primeiro grau julgou procedente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pretensão aplicando a Súmula 620 do STJ, a qual prevê que: “A embriaguez
do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista
em contrato de seguro de vida."
Tecidas
as
ponderações
necessárias
para
a
compreensão da controvérsia, não há que se falar em exclusão da
indenização.
O contrato de seguro de fato conta com cálculo atuarial
que leva em consideração os riscos envolvidos e segurados, para então fixar o
valor do prêmio a ser pago. Todavia, não há que se falar em agravamento do
risco em caso de atos envolvendo sinistros ou acidentes decorrentes de atos
praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou
sob efeito de substâncias tóxicas.
Como se sabe a atividade das seguradoras, por se tratar
de atividade de suma importância, é fiscalizada e regulamentada pela SUSEP -
órgão responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro,
previdência privada aberta, capitalização e resseguro. Este órgão foi
constituído na forma de autarquia vinculada ao Ministério da Economia, e
criado pelo Decreto-lei no 73, de 21 de novembro de 1966.
No exercício de suas atribuições expediu a Carta Circular
SUSEP/DETEC/GAB n. 08/2007, a qual prevê que: “é vedada a exclusão de
cobertura na hipótese de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados
pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de
substâncias tóxicas”.
É evidente que na prática de suas atividades
empresariais, poderá a seguradora contratar determinados riscos, em
detrimento de outros, contudo, a sua atividade fica submetida a fiscalização e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regulamentação da SUSEP.
Assim, expedida circular que recomenda a exclusão de
tais cláusulas, por desnaturar o próprio seguro de vida, não há que se falar em
desequilíbrio ao cálculo atuarial, se este decorreu da inclusão de cláusulas
abusivas.
Cabe reforçar, uma vez mais, o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
“É vedada a exclusão de cobertura do seguro de vida na
hipótese de sinistro ou acidente decorrente de atos
praticados pelo segurado em estado de embriaguez. Tal
cláusula é abusiva, com base nos arts. 3o, § 2o, e 51, IV,
do CDC”1.
Ademais, caberia a seguradora o ônus de prova no
sentido de que a bebida alcóolica teria sido a causa determinante para o
acidente, pois imputá-la ao segurado o obrigaria a comprovar fato negativo
indeterminado, não havendo como se provar que a embriaguez não causou o
acidente.
O boletim de ocorrência juntado aos autos apenas
conjectura que: “foi narrado aos PRF's que OSEIAS encontrava-se no bar ali
existente, ingerindo bebida alcoólica, o que pode ter ensejado o seu acidente”.
Pontua-se que a expressão “pode ter causado o acidente” não tem o condão
de servir como prova cabal de que o acidente se deu diretamente pela
ingestão de bebida alcóolica, até porque conforme dados estatísticos
acidentes envolvendo motocicletas são três vezes mais fatais que os
1 STJ. 2a Seção. EREsp 973.725-SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado Do TRF 5a Região),
julgado em 25/04/2018 (Info 625).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
envolvendo automóveis2. Ora, não seria assim o risco agravado pelo simples
fato de se conduzir uma motocicleta.
Acrescente-se que o Código Civil prevê o pagamento da
indenização de seguro de vida mesmo para a hipótese de suicídio, sendo que
inicialmente entedia a Suprema Corte, que a seguradora somente se eximiria
de tal obrigação caso comprovasse a predeterminação do segurado. E,
posteriormente foi adotado o critério cronológico de dois anos, previsto no
Código Civil.
Se mesmo na situação extrema em que o segurado ceifa
sua própria vida dolosamente, em ato ilícito que atenta contra bem
indisponível, não se mostra razoável excluir a indenização securitária por
suposto agravamento do risco devido a ingestão de bebida alcoólica, em ato
praticado culposamente.
Cabe destacar trecho elucidativo do acórdão proferido em
embargos de divergência pelo STJ, o qual deu origem ao entendimento
sumulado:
“Deveras, apesar de o presente caso não guardar relação
com hipótese de suicídio, pois a morte foi involuntária, em
decorrência de ultrapassagem malsucedida, e embora o
estado
de
embriaguez
possa
eventualmente
ter
contribuído para que o sinistro ocorresse, a cobertura é
devida pois, se ela seria admissível mesmo em caso de
morte voluntária sem premeditação (suicídio), com mais
justeza ela também é cabível nos casos de involuntária
fatalidade. Basta que se imagine, hipoteticamente, um
contratante de seguro de vida que, em um final de
semana com a família em sua casa de praia, depois de
ingerir uma certa quantidade de bebida alcoólica, resolva
navegar em sua lancha e, pego de surpresa por uma
onda, caia da embarcação e morra afogado, ou que sofra
um acidente de ultraleve. Nessas situações, a cobertura
2 Conforme pesquisa realizada pelo Infosiga/SP, conforme balanço dos sete primeiros meses de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
securitária lhe seria negada sob a alegação de que, tendo
ingerido bebida alcoólica, deveria se abster da prática de
atividades perigosas? Mas quais são as atividades
perigosas? Ora, como disse Guimarães Rosa, "viver é
muito perigoso"!”3
As cláusulas que limitam a cobertura securitária, para
serem válidas, não podem contrariar as disposições legais e a finalidade do
contrato. A conduta praticada pela seguradora em vender apólice de seguro -
com cláusula restritiva considerada abusiva pela jurisprudência pátria em
entendimento sumulado desde 17 de dezembro de 2018, e com
recomendação diversa expedida pela SUSEP desde o ano de 2007 -
demonstra que se houve algum desiquilíbrio no cálculo atuarial, fato não
comprovado nestes autos, este foi causado pela conduta da própria
seguradora.
Destaca-se que em caso de seguro de veículo automotor
a solução seria diversa4, contudo, o presente caso versa sobre seguro de vida,
o qual apresenta regramento diferenciado em relação aos demais seguros,
com possibilidade, até mesmo, de contratação simultânea para a vida de uma
mesma pessoa.
Ademais, o Código de Processo Civil de 2015 tem como
uma de suas balizas a valorização do sistema de precedentes, o que se
evidencia pela previsão do incidente de assunção de competência, do
julgamento de recursos repetitivos, do incidente de resoluções de demandas
repetitivas, entre outros instrumentos processuais. E, até mesmo a coisa
julgada veio a ser flexibilizada com a possibilidade de ajuizamento de ação
rescisória, diante de eventual contrariedade ao decidido pelo Supremo Tribunal
Federal, conforme art. 525, § 15 do CPC/2015.
3 EREsp 973725 (2013/0016348-9 de 02/05/2018).
4 Não é devida a indenização securitária decorrente de contrato de seguro de automóvel quando o causador do
sinistro preposto da empresa segurada estiver em estado de embriaguez, salvo se o segurado demonstrar que o
infortúnio ocorreria independentemente dessa circunstância. REsp 1.485.717-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva, por unanimidade, julgado em 22/11/2016, DJe 14/12/2016. Informativo 594.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E no caso em testilha, a questão amolda-se ao previsto
na Súmula 620 do Superior Tribunal de Justiça, não havendo “distinguishing”
passível a afastar a sua subsunção ao presente caso.
Em relação ao argumento subsidiário quanto à ausência
de comprovação das despesas com o funeral, este destoa da documentação
constante dos autos, posto que às fls. 185 foi juntada nota fiscal de prestação
de serviços funerários no importe de R$ 3.000,00.
Assim, a r. sentença não comporta reparos, tendo feito a
justa composição da lide.
Por fim, em observância ao art. 85, § 11 do CPC e aos
parâmetros fixados no Recurso Especial 1.573.573/RJ5 do Superior Tribunal
de Justiça, majora-se a verba honorária a ser paga pela parte ré para o importe
de 15% do valor da condenação.

3. Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Relator Designado
5 ...I - Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. “85 do CPC de 2015, é
necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: 1. Direito Intertemporal: deve haver incidência
imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato
processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do
Plenário do STJ: “Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será
possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC”; 2. o não
conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado
competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso;
4 . não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos
pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; 5 . não terem sido atingidos na origem
os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; 6 . não
é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de
critério de quantificação da verba... (EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1.573.573 - RJ (2015/0302387-9), j.
04/04/2017, Ministro Marco Aurélio Bellizze.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelados: Nicole Angelica de Souza Andrade Leite e outros
DECLARAÇÃO DE VOTO No 25340
Respeitado o entendimento da douta maioria, dela ouso divergir,
nos seguintes termos:
Incontroverso que Oseias Avelino Leite (cônjuge da Autora
Nicole e genitor dos Autores Hendrew e Maria Eduarda) celebrou contrato de seguro de
vida com a Requerida (fls.22/23 e 82) e que falecido o segurado em acidente de trânsito
que ocorreu em 13 de junho de 2018 (boletim de ocorrência de fls.19/21).
Os Autores alegam, na petição inicial, que o contrato prevê
cobertura por morte acidental no valor de R$ 40.600,08 e auxílio funeral no valor de R$
3.000,00, que descabida a recusa ao pagamento de indenização sob o fundamento da
embriaguez do segurado (nos termos da Súmula 620 do Superior Tribunal de Justiça), e
pedem a condenação ao pagamento de indenização securitária de R$ 43.600,08.
A Requerida sustenta, na contestação de fls.59/65, que o
segurado “teria perdido o controle de sua motocicleta, vindo a atingir uma placa de
sinalização”, que comprovada a embriaguez do segurado e o nexo de causalidade com o
acidente, que configurada a perda do direito à indenização securitária em razão do
agravamento do risco, que o pagamento do auxílio funeral depende da comprovação das
despesas (o que não foi feito), e que lícita a recusa ao pagamento da indenização.
A cláusula 4.5 das “condições gerais do seguro de vida em
grupo temporário” (fls.92/156) estipula que “sem prejuízo das exclusões anteriores,
também estão excluídos quaisquer tipos de eventos decorrentes de agravamento de risco
ocasionados intencionalmente pelo segurado, situação em que este perderá o direito à
garantia do seguro, conforme o disposto no artigo 768 do Código Civil” (fls.100).
O laudo da Polícia Técnico-Científica (fls.27) consigna a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“presença de álcool etílico na concentração de 2,4 g/L”.
Ademais, o boletim de ocorrência consigna que “o condutor
Oseias, que se encontrava num bar.... ao tomar a direção de sua motocicleta, veio a
colidir com uma placa de sinalização ali existente, antes mesmo de ingressar na Rodovia
Presidente Dutra, logo na alça de acesso” (fls.20/21).
Assim, demonstrado o nexo causal entre o estado de embriaguez
do segurado e o acidente que o levou a óbito, o que gera a perda do direito à indenização
securitária, nos termos do artigo 768 do Código Civil6.
Em razão da improcedência da ação, os Autores arcam com a
integralidade das custas e despesas processuais e com os honorários advocatícios do
patrono da Requerida, que fixo em 10% do valor da causa (a que foi atribuído o valor de
R$ 56.680,01).
Dessa forma, de rigor o provimento do recurso.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para julgar
improcedente a ação, condenando os Autores ao pagamento das custas e despesas
processuais e dos honorários advocatícios do patrono da Requerida, fixados em 10%
(dez por cento) do valor da causa, com correção monetária desde o ajuizamento da ação
e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde o trânsito em julgado da decisão,
observada a gratuidade processual em meu voto , respeitado o entendimento da douta
maioria, evidentemente.
FLAVIO ABRAMOVICI
6 Art. 768. O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
VOTO N. 19.067
1a Vara Cível da Comarca de Lorena
Apelação n. 1000656-77.2019.8.26.0323
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelados: Nicole Angélica de Souza Andrade Leite e outros
Vistos.
O meu voto, em que pese o entendimento do douto
relator sorteado (FA 25.340), é pelo não provimento do recurso, no que
acompanho a divergência deflagrada pelo terceiro juiz.
Cinge-se a controvérsia, basicamente, à existência
do nexo causal entre a embriaguez do segurado falecido e a ocorrência do
acidente, para fins de recebimento da indenização securitária oriunda de
seguro de vida em grupo. Não mais se discute a existência do sinistro, da
relação jurídica nem da cobertura.
Não se desconhece que, como determina o artigo
768 do Código Civil, “o segurado perderá o direito à garantia se agravar
intencionalmente o risco objeto do contrato”, o que, na espécie, foi
expressamente reproduzido no contrato firmado entre as partes (cláusula
13,2, alínea “b” - fls. 103).
É bem verdade que, nos casos de seguro de dano, o
entendimento que prevalece na jurisprudência é no sentido de que não basta
a ingestão de substância alcoólica para afastar a indenização securitária, a
seguradora deve comprovar, infensa a qualquer inquietação, o nexo de
causalidade entre a embriaguez e o acidente: “em casos de acidente de
trânsito, a embriaguez do segurado, por si só, não pode ser
considerada causa de agravamento de risco, a exonerar, em qualquer
hipótese, a seguradora. A seguradora somente fica exonerada de pagar
a indenização quando demonstrado que o agravamento do risco pela
embriaguez influiu efetivamente para a ocorrência do sinistro” (STJ,
EDcl-AREsp n. 688.721-RS, 4a Turma, j. 21-05-2015, rel. Min. Luis Felipe
Salomão).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ocorre que, nos casos de seguro de vida, a
jurisprudência foi além: “é vedada a exclusão de cobertura na hipótese
de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado
em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de
substâncias tóxicas. Nesses casos, as cláusulas restritivas do dever de
indenizar não podem esvaziar a finalidade do contrato, sendo da
essência do seguro de vida um permanente e contínuo agravamento do
risco segurado” (STJ, AgInt-EDcl-REsp n. 1.818.906-SP, 4a Turma, j.
05-12-2019, rel. Min. Raul Araújo).
Em outras palavras, “quanto à embriaguez ao
volante e ao seguro de vida, a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça formou-se no sentido de ser vedada, nesta espécie securitária
e ao contrário do que ocorre no seguro de automóvel, a exclusão de
cobertura na hipótese de sinistros ou acidentes decorrentes de atos
praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo
ou sob efeito de substâncias tóxicas (Carta Circular
SUSEP/DETEC/GAB no 8/2007)” (STJ, AgInt-REsp n. 1.728.428-SC, 3a
Turma, j. 25-02-2019, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva).
É o que dispõe, em última análise, a Súmula n. 620
do STJ: “a embriaguez do segurado não exime a seguradora do
pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida”.
Pois bem.
No caso concreto, além de se tratar cobrança
securitária oriunda de seguro de vida em grupo, do conjunto probatório dos
autos não se extrai a certeza necessária para concluir que a causa eficiente
e determinante do sinistro foi a embriaguez do falecido.
De fato, a par da constatação de embriaguez do
falecido (2,4g/L ver exame toxicológico de fls. 27), a única informação
acerca da dinâmica do acidente é que o ele, após sair de um bar, perdeu o
controle de sua motocicleta e colidiu com uma placa de sinalização na alça de
acesso da Rodovia Presidente Dutra. Nada mais se sabe ao certo.
E, ainda que testemunhas tenham especulado que a
ingestão de bebida alcoólica “pode ter ocasionado o acidente” (ver boletim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de ocorrência de fls. 19/20), isso não restou demonstrado.
Nesse contexto, impossível afastar o direito ao
recebimento da indenização securitária, seja porque o caso envolve seguro
de vida, seja porque a ré não cumpriu o ônus probatório de comprovar o
nexo de causalidade entre a embriaguez e o acidente (art. 373, II, do CPC).
Por fim, não vinga a tese subsidiária da seguradora
para afastar o reembolso das despesas com o funeral por ausência de
comprovação de seu pagamento. Ora, tal desembolso foi devidamente
comprovado pelos autores (ver fls. 185).
Sem prejuízo, preservado o critério adotado pelo
juízo de primeiro grau, majoro para 15% os honorários advocatícios
sucumbenciais arbitrados em favor da parte apelada, na forma do artigo 85,
§ 11, do Código de Processo Civil.
Posto isso, pelo meu voto nego provimento ao
recurso, respeitado o entendimento do douto relator sorteado,
acompanhando a divergência do douto 3o juiz.
GILSON MIRANDA
2o juiz
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
10EA1EF5
9
10
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
11451556
11
13
Declarações de
Votos
GILSON DELGADO MIRANDA
10F545BC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000656-77.2019.8.26.0323 e o código de confirmação da tabela acima.